Tribunal: TJBA
Processo: 0405244-70.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0405244-70.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO MOVIDA CONTRA MESMO ENTE FEDERATIVO. TEMAS 128 E 129. SÚMULA 421
/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ante a modificação legislativa trazida pela Lei Complementar 132/2009, que acrescentou o art. 4º–XXI à chamada Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC 80/94), atribuindo ao órgão a função de executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, a matéria passou a ser reexaminada em sede de Repercussão Geral (tema 1002), porém ainda prevalece o entendimento atualmente adotado nos Tribunais pátrios, consubstanciado na Súmula 421, do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

2. Sob esses mesmos fundamentos, não há falar em condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do próprio Estado.

Apelo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n
º
0405244-70.2013.8.05.0001
, originário da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante

a
Defensoria Pública do Estado da Bahia
e Apelado o
Estado da Bahia,

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento
ao presente recurso de Apelação

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de 2021.

PRESIDENTE

GEDER L. ROCHA
GOMES

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA